Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de relação regulada pelo Direito Administrativo, especificamente a execução de ordem de pagamento de ex-servidor distrital, afasta-se a aplicação da Lei no. 8.078/90, mesmo em razão do Banco de Brasília – BRB, cujo papel é de mero executor do ato administrativo. Mas ainda que assim não se entendesse, o banco estaria isento de qualquer responsabilidade na espécie, porque, na pior das hipóteses, estaria caracterizada a culpa exclusiva de terceiro.
Após a análise do acervo probatório coligido aos autos, não se evidenciou a existência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais ou materiais.
Na fixação dos honorários advocatícios à luz do Novo Código de Processo Civil, deve-se observar a graduação estabelecida pela legislação no que respeita à base de cálculos desse consectário da sucumbência, sendo a apreciação equitativa medida excepcional que não incide ao caso em comento.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.